Tribunal: TJSP
Processo: 1070060-09.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - Reparação de danos materiais e morais - Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Culpa do corréu não comprovada – Ônus probatório que cabia aos autores, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Ausente o dever de indenizar - Sentença reformada - Ação julgada improcedente.

Apelações dos réus providas.

Recurso dos autores prejudicado.